Tribunal: STF
Processo: ARE 1523976
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE RITO ESPECIAL. LEI 13.188/15. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. TERMO A QUO. 



    1. Compete ao tribunal de Justiça apreciar Mandado de segurança quando se tratar de Controle de competência do Juizado Especial.



    2. O prazo para interposição do mandado de segurança, no caso, é do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência do STJ.



    3. O Juizado Especial não tem competência para apreciar matéria submetida a rito especial.



    4. Concedida a ordem.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANÍBAL DA SILVA LINS alega violação ao arts. 5º, XXXV e XXXVI, da CF/1988, pois tendo a competência do Juizado Especial sido fixada pela Turma Recursal em momento anterior, não poderia o Tribunal modificar esse entendimento, que já estava precluso e acobertado pela coisa julgada, já que o trânsito em julgado na ação de origem se deu em 23/9/2019.



    Nessa linha, sustenta que o acórdão recorrido “rejeitou a alegação de decadência mediante reapreciação de matéria já discutida pela Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA. Quer dizer, tema fulminado pela coisa julgada, sobretudo porque se utiliza dos mesmos argumentos debatidos e decididos naquele órgão colegiado” (Doc. 20, fl. 11).



    Argumenta que, “além de não haver possibilidade de rediscussão no presente mandamus do direito declarado na ação originária em razão da coisa julgada, a própria competência já foi estabelecida como sendo do Juizado Especial por parte do c. TJMA em sede de Conflito de Competência cujo trânsito em julgado, de fato, também foi estabelecido” (Doc. 20, fl. 17). 



    Entende que “a mesma instância não pode controlar e regular a competência uma da outra, razão pela qual não detém o TJMA atribuição, competência e legitimidade para declarar a incompetência da Turma Recursal Cível e Criminal” (Doc. 20, fl. 18). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 279 e 282, ambas do STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices Sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 7):



    “(...) cabe à recorrente demonstrar, por ocasião da interposição do recurso extraordinário, que a controvérsia gira em torno de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassam os interesses subjetivos da causa (CPC, art. 1.035, § 1º). 



    As questões constitucionais impugnadas, portanto, deverão atender a dois critérios simultaneamente. Assim, para ensejar o acesso à Suprema Corte pela via do recurso extraordinário, além de relevantes, deverão ser dotadas de transcendência, ou seja, deverão repercutir para além das fronteiras do caso em concreto a ser julgado. 



    Como corolário lógico do adjetivo “geral”, que compõe a locução que denomina o instituto, a solução emprestada às questões constitucionais objeto do recurso extraordinário deverão alcançar, em maior ou menor dimensão e intensidade, um expressivo segmento da coletividade, um dado setor produtivo ou mesmo a coletividade em sua integralidade. 



    Com efeito, o debate travado nos autos percorre SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO C. TJMA EM ALEGAR QUE NÃO INGRESSARIA NO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO PRESENTE WRIT E NO REVOLVIMENTO DE TODA MATÉRIA TRATADA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA (processo 0810313-67.2019.8.10.000), pela c. Turma Recursal Cível e Criminal. 



    (...)



    Realmente, sempre que um julgamento deixar de afetar apenas as partes do processo, mas passar também a atingir uma vasta gama de lides similares, despertando interesse público e social, tem aquela causa repercussão geral, o que atrai a necessidade da atuação do e. Supremo Tribunal Federal, no cumprimento de sua função institucional de dedicar-se às questões de maior relevo, em defesa da Constituição e a interpretação de seus preceitos, sendo certo que é exatamente este o caso dos autos. 



    Some-se a isso que a amplitude subjetiva inerente ao debate torna relevante a questão igualmente sob o prisma econômico. 



    De qualquer sorte, é indene de questionamento a relevância jurídica de que se reveste o debate constitucional, sobretudo quando gira em torno dos direitos fundamentais e de cláusula pétrea, coluna vertebral da Constituição Federal. Conforme observa Perez Luño, “o constitucionalismo atual não seria o que é sem os direitos fundamentais. As normas que sancionam o estatuto dos direitos fundamentais, junto àquelas que consagram a forma de Estado e as que estabelecem o sistema econômico, são decisivas para definir o modelo constitucional de sociedade”. 



    Trata-se, em toda medida, de questão revestida de inegável repercussão sob o prisma social e que credencia o recurso extraordinário a um juízo positivo de admissibilidade. 



    Dessa forma, fica evidente que a proteção do acesso à Justiça e a coisa julgada subsiste de forma latente, porquanto presente a repercussão jurídica e política. 



    Presente essa circunstância, é a jurisprudência desta e. Corte Suprema que já confere repercussão jurídica ao tema sob enfoque, que atende, assim, ao pressuposto erigido pelo artigo 102, § 3º, da Constituição e 1.035, § 2º, CPC/15. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Outrossim, no que se refere à alegada ofensa à coisa julgada e ao acesso à justiça, a parte não indicou de que forma a norma constitucional teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 11, fls. 4-7):



    “O artigo 23 da Lei nº 12016/2009 dispõe que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 



    (…)



    No que se refere ao início do aludido prazo para propositura do Mandado de segurança para fins de controle de competência do Juizado especial, o Superior Tribunal de Justiça, assim entendeu (…)



    No caso, o impetrante objetiva a desconstituição de sentença proferida por juízo incompetente, no caso o Juizado da Fazenda Pública da Comarca de São Luís. 



    Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença atacada no writ ocorreu em 25/01/2022 e esta ação constitucional foi distribuída em 29/03/2022, não se operou a decadência. 



    (…)



    Acentuo que o presente writ não visa propriamente à revisão do mérito de uma decisão proferida pela justiça especializada, mas busca questionar a competência dos Juizados Especiais para conhecer de determinada causa. 



    Assim, cabível Mandado de Segurança para indagar a competência do juizado especial para julgar o feito, mormente por não ser cabível ação rescisória no Procedimento de Juizado especial, conforme estabelece o art. 59 da Lei 9.099/95, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado em julgado, sob pena de se inviabilizar esse controle. 



    (…)



    Assim se afirma porque os atos nulos não gozam de aptidão para a produção de efeitos jurídicos, sendo, portanto, inválido, significando que a decisão será também ineficaz. 



    A respeito do assunto, o art. 169 do Código Civil dispõe: “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. 



    Estabelecido que o ato jurídico praticado por juízo absolutamente incompetente é nulo, passa-se à análise do mérito da presente ação mandamental, que consiste em definir a competência para processar e julgar a ação. 



    (…)



    No caso, a matéria posta em análise nos autos de origem, fundamenta-se na Lei 13.188/15, que disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, que possui rito especial, conforme disposto seu art. 5º, §2º. 



    Portanto, tratando-se a discussão travada nos autos originários de matéria que envolve rito especial flagrante a incompetência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a referida lide.”



    Verifica-se, da leitura dos trechos acima descritos, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois enquanto o recorrente afirma que o trânsito em julgado ocorreu em 23/9/2019 (fl. 9, Doc. 20), o acórdão consigna que a sentença transitou em julgado em 25/1/2022 (fl. 4, Doc. 11). 



    Assim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente